Tribunal: TJDFT
Processo: 0719839-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0719839-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MIRIAN CARVALHO NUNES AGRAVADO: HEBER FIALHO MAIA JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por MIRIAN CARVALHO NUNES, contra decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0737161-62.2022.8.07.0001, em que contende com HEBER FIALHO MAIA JUNIOR. A decisão agravada deferiu o pedido de penhora do imóvel de titularidade do agravante (ID 193842301): “Cuida-se de pedido de penhora do imóvel de matrícula 169.155 (ID 193715063), assim como a penhora no rosto dos autos de n. 1034102-45.2023.4.01.3400 (Cumprimento de Sentença), em trâmite junta a 6a Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, conforme ID 193715056. Houve também pedido de penhora de rendimentos no percentual de 30%. Assiste razão ao exequente, senão vejamos. Observo que tramita perante o Juízo da 6a Vara Federal Cível da SJDF, o processo 1034102-45.2023.4.01.3400 em que figura como exequente MIRIAN CARVALHO NUNES, ora executada nestes autos. Assim, DEFIRO a penhora no rosto dos autos no 1034102-45.2023.4.01.3400 até o montante devido nesta ação executiva R$ 497.855,68 (quatrocentos e noventa e sete mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Comunique-se ao i. Juízo da 6a Vara Federal Cível da SJDF para que proceda às anotações de praxe. Ainda, tendo em vista que a penhora no rosto dos autos trata-se mera expectativa de direito, também defiro o pedido de penhora do imóvel de matrícula 169.155 (ID 193715063) em nome da executada para fins de pagamento do débito no importe de R$ 497.855,68 (quatrocentos e noventa e sete mil e oitocentos e cinquenta e cinco reais e sessenta e oito centavos). Expeça-se termo de penhora. Intime-se o executado sob pena de aplicação do disposto no artigo 841, §4o, desse diploma legal, por publicação no DJe. Ao credor caberá providenciar o registro imobiliário da penhora (artigo 844 do CPC), comprovando a averbação com a matrícula atualizada do imóvel, além da planilha atualizada do débito e da qualificação completa do coproprietário do imóvel e endereço. Prazo: 10 (dez) dias, a contar do recebimento do termo de penhora. Ressalto ao credor que somente após a comprovação da averbação da penhora pela parte credora será expedido mandado de penhora e avaliação. No que toca ao pedido de penhora de rendimentos no importe de 30%, considerando a penhora já realizada no imóvel e a penhora no rosto dos autos, indefiro o pedido, pelo princípio da menor onerosidade ao executado.”. O agravante pede, preliminarmente, a suspensão da execução, baseada no art. 1.015 do CPC, como determina a lei, até o julgamento final do agravo de instrumento. Requer seja recebido e conhecido o presente agravo de instrumento, com pedido liminar, para que seja afastada a decisão ID 19384301, que determinou a penhora do imóvel. No mérito, pede que seja provido o presente recurso, revogando-se em parte a decisão para que seja deferida o reconhecimento do bem de família e assim dada a proteção do bem. Argumenta que após diversas pesquisas, acostadas aos autos, foi encontrado somente um imóvel residencial que possui em conjunto com seu único filho, Sr. Pedro Carvalho Pinto, cuja função é a moradia de ambos. Acrescenta que foi nesse mesmo endereço que foi realizada a sua citação. Destaca que a Lei no 8.009/90, a qual instituiu e regulamentou a impenhorabilidade do bem de família, foi criada no intuito de proteger a família. Assim, conforme dispõe o artigo 5o da mencionada lei, diz que é necessário que seja o único imóvel e que seja utilizado como local permanente de habitação do casal ou unidade familiar, como é o caso. Ressalta que não há cláusula no acordo descumprido, originário da contenda, objeto da ação, prevendo qualquer tipo de renúncia a bem de família. Salienta que além da proteção jurídica garantida pelas balizas constitucionais, como meio para efetivação de direitos fundamentais, como o da dignidade da pessoa humana, complementa-se a isso o fato de a agravante ser pessoa idosa, portanto. Assim, enfatiza que seu direito à moradia digna e razoável se encontra respaldado pelo art. 37 do Estatuto do Idoso (Lei 10.741/2003) (ID 59139447). É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, eis que tempestivo. Preparo devidamente recolhido (ID 59139451). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Segundo o art. 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC. A Lei no 8.009/1990, que dispõe sobre a impenhorabilidade do bem de família, prevê em seu artigo 5o que: “Para os efeitos de impenhorabilidade, de que trata esta lei, considera-se residência um único imóvel utilizado pelo casal ou pela entidade familiar para moradia permanente”. A condição de impenhorabilidade do bem objeto de constrição constitui exceção, a qual somente goza de proteção legal quando demonstrado se tratar de único imóvel de residência familiar. No caso dos autos, foram juntadas provas de que a citação inicial foi feita no endereço dos autos, além de outros documentos que comprovam a residência da agravante, a exemplo do carnê de IPTU, boleto de condomínio, conta de água e luz e entrega de colchão por loja de móveis (ID ́s 59141565 59141562; 59141569; 59141571 e 59141572). Na hipótese, restou provado de que o agravante não possui outros bens imóveis no Distrito Federal, consoante pesquisa aos cartórios dos 1o, 2o, 4o ao 9o Ofícios de registros de imóveis do Distrito Federal ID (59141567), assim como a pesquisa RENAJUD negativa (ID 59141568) Na espécie, restou demonstrada a impenhorabilidade decorrente da proteção ao bem de família estabelecida na Lei no 8.009/90, especificamente quanto ao imóvel objeto da penhora, porquanto, constou nos autos comprovantes de que este seria o único bem do agravante. Desse modo, se revela inadmissível a penhora de bem de família, situação na qual a penhora e alienação do imóvel do devedor acabaria por atingir a entidade familiar destinatária da proteção conferida pela legislação especial. Nesse sentido, são os seguintes julgados desta Corte: “APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE IMÓVEL. IMPUGNAÇÃO. BEM DE FAMÍLIA. COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO DESCONSTITUÍDA. 1. O bem de família tem sua impenhorabilidade preservada para o fim de garantir a tutela do direito constitucional fundamental à moradia, indispensável à composição de um mínimo existencial para vida digna, em observância do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana. 2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça inclina-se pela desnecessidade de o devedor comprovar, mediante certidões de cartórios de registro de imóveis, que é proprietário somente de um único bem. 3. No caso, demonstrado nos autos que o imóvel penhorado é o único imóvel próprio, no qual o embargante reside, a desconstituição da penhora incidente sobre bem de família é medida que se impõe. 4. Apelação conhecida e provida.” (07012603720218070011, Relator: Fábio Eduardo Marques, 5a Turma Cível, DJE: 28/7/2023.) “CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. ÁGIO. SÚMULA 84 DO STJ. POSSE PRETÉRITA À ORDEM DE PENHORA. COMPROVADA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. DESCONSTITUIÇÃO [...] 3. In casu, diante do acervo probatório colacionado aos autos, percebe-se que o embargante, nos termos do art. 373, I, do CPC, provou o fato constitutivo do seu direito, pois demonstrou ser o legítimo possuidor do imóvel que sofreu constrição judicial. 4. As matérias de ordem pública, como, por exemplo, a impenhorabilidade do bem de família, não se sujeitam à preclusão temporal, podendo ser alegada a qualquer tempo e grau de jurisdição. 4.1. Em consonância com a jurisprudência deste eg. Tribunal de Justiça, as provas acostadas aos autos são aptas em apontar que o imóvel em questão é utilizado pelo embargante como seu domicílio e de sua família. 5. Recurso provido.” (07038003620228070007, Relator: Alfeu Machado, 6a Turma Cível, DJE: 13/7/2023). Nesse contexto, não havendo elementos probatórios em contrário, que ressalva a impenhorabilidade do bem de família, a desconstituição da penhora é medida que se impõe. Com efeito, a existência de único imóvel em nome do devedor emana presunção relativa de impenhorabilidade por se tratar de bem de família, cabendo ao credor apresentar elementos que afastem a proteção legal. Nesse contexto, evidencia-se indícios da impenhorabilidade do imóvel, por se tratar de bem de família, à luz do art. 1o da Lei 8.009/90, cuja presunção relativa não foi infirmada pelo credor, até o presente momento processual, o qual será facultado eventual indicação de outros bens imóveis em nome do executado, por ocasião das contrarrazões. DEFIRO o pedido de liminar para obstar quaisquer atos de expropriação sobre o imóvel do agravante, até o julgamento de mérito do recurso. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando informações. Intime-se o agravado para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito tudo isso, retornem conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília, 16 de maio de 2024 Desembargador JOÃO EGMONT Relator